Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-47.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005039-47.2017.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILVANA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS - CPF: 697.424.720-68 (JUIZO RECORRENTE), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS - CPF: 697.424.720-68 (RECORRIDO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (JUIZO RECORRENTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - INSCRIÇÃO INDEFERIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR - SENTENÇA CONFIRMADA.

O reconhecimento da procedência do pedido é causa de extinção do processo com resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, confirmando a liminar deferida, concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1005039-47.2017.8.11.0045, impetrado por SILVANA BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE,
a fim de que a autoridade coatora não vede a participação da impetrante na eleição (processo seletivo) para escolha dos coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino – gestão 2018/2019, pela restrição constante no item 2.1.1, do Edital n. 001/2017, adotando todas as medidas necessárias para a sua inclusão como candidata apta a participar do referido processo de escolha (id. 155785290).

Não houve recurso voluntário (id. 155785293).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dr.a Dalva Maria de Jesus Almeida, destacou, em suma, que houve o reconhecimento jurídico do pedido, manifestando-se pela ratificação da r. sentença sob reexame (id. 162338666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A remessa oficial relaciona ilegalidade na negativa de inscrição da impetrante no Processo Seletivo para Escolha dos Coordenadores Pedagógicos da Rede Escolar de Lucas do Rio Verde - Gestão 2018/2019, regido pelo Edital n. 001/2017, por não ter preenchido e assinado o Termo de Compromisso de dedicação exclusiva, erigido como requisito para a almejada inscrição (id. 155785273).

A prova pré-constituída informa que o aludido documento fora cotejado pela conferente Magali Pipper Vianna e, como bem asseverado no parecer ministerial, instada a cumprir a liminar e prestar informações, conforme mandado recebido em
18/01/2018
, a autoridade impetrada tão somente informou que a impetrante fora “
nomeada Coordenadora Pedagógica, na data de
22 de janeiro de 201
8
, através da PORTARIA No 117, de 22/01/2018”
(id. 155785281/55785283)

Percebe-se que a pretensão da impetrante só foi satisfeita após a intimação para o cumprimento da liminar, nada impugnando os termos da impetração, o que implica concordância com aspectos fáticos e jurídicos narrados na petição inicial, cuja consequência é a extinção do processo por meio de sentença homologatória de mérito (art. 487, III, CPC).

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO DE MINISTRO DE ESTADO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANISTIA CONCEDIDA. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO NA REINTEGRAÇÃO DA IMPETRANTE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO CONCRETA DA PORTARIA DE RETORNO. OMISSÃO AINDA NÃO SANADA.

1. O Writ impetrado objetiva a reintegração da impetrante ao serviço público por passados mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses da anistia concedida pela Ata CEI de no 03/2016, de 16 de maio de 2016.

2. A autoridade apontada como coatora prestou informações no sentido de que o processo da impetrante está devidamente instruído e atualmente se encontra na "Coodenação-Geral de Normas de Empregados Públicos, Militares e Extintos Territórios - CGEXT aguardando assinatura da Nota Técnica para posteriormente ser encaminhado a publicação da portaria de retorno". Pede, nada obstante, a extinção do processo sem resolução do mérito, por "ausência de interesse de agir superveniente pela perda de objeto".

3. Não há confundir reconhecimento do pedido com perda do objeto.

4. Malgrado a autoridade impetrada expressamente reconheça o direito da impetrante ao retorno postulado, o ato omissivo inquinado de ilegal não foi concretamente desfeito até a impetração, tampouco antes da prestação das informações.

5. O objeto da impetração persiste incólume enquanto não consumado o retorno pretendido.

6. Mandado de Segurança concedido.

(MS n. 23.688/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 6/2/2019.)

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023